Tribunal: STF
Processo: ARE 1352399
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2017 - Insurgência da instituição financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta - Desacolhimento CDA que preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 - Legitimidade passiva da agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora da propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre o qual recai a cobrança tributária - Inteligência das disposições constantes da Lei nº 9.514/97 - Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI, LIV, LV; 37, caput; 30, incisos I e II; 48, inciso XIII; 150, inciso IV; 192 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Posto isso, constata-se que a CDA de fls. 61/62 afigura-se perfeita, na medida em que consta da mesma a descrição do tributo cobrado (IPTU) e os respectivos valores e datas de vencimento; as leis e decretos que o preveem; o valor da multa e a forma de cálculo dos juros e da correção monetária incidentes, com as respectivas leis a respaldá-los. Ou seja, foram preenchidos todos os requisitos dos artigos legais reproduzidos acima.



    É cediço que a certidão tem a finalidade de identificar a dívida ativa, propiciando ao executado exercitar sua defesa. Impõe-se convir que, na hipótese dos autos, a CDA reúne os requisitos hábeis a possibilitar o exercício do contraditório pelo contribuinte, sem vícios que possam macular a execução fiscal.



    Anote-se, também, que ainda que existissem defeitos meramente formais no título executivo, os mesmos não teriam o condão de comprometer a essência, a validade e a eficácia da CDA.



    [...]



    Por conseguinte, e a despeito deste Relator e desta Colenda Câmara já terem tido posicionamento contrário ao presente, adota-se, a fim de unificar-se a interpretação mais consentânea com a realidade, levando-se em conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade dos atos processuais, consagrados nas atuais jurisprudência e doutrina, o entendimento de que não há mais espaço para o formalismo exacerbado, o qual dificulta a aplicação da justiça e da efetiva prestação jurisdicional.



    Destarte, a extinção de execuções fiscais, em razão da nulidade da CDA, deve ser decretada somente nos casos em que o princípio da ampla defesa seja ferido, o que não ocorre no presente caso concreto.



    Já no que toca à alegação de ilegitimidade de parte passiva, melhor sorte não socorre à agravante.



    Conforme se depreende da matrícula do imóvel sobre o qual recai a cobrança em testilha (IPTU exercício de 2017 fls. 77/84), FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES JÚNIOR, também executado, alienou fiduciariamente, em 2006, respectivo bem à ora agravante.



    Pois bem.



    A Lei nº 9.514/97, responsável por instituir e disciplinar a alienação fiduciária de bem imóvel, estabelece em seu art. 23, caput e parágrafo único, in verbis: [...]



    Assim sendo, considerando-se que a agravante, credora fiduciária, possui a propriedade resolúvel do bem tributado, bem como a posse indireta do mesmo, não há como ser afastada sua legitimidade para responder pelo débito que ensejou a execução fiscal em curso. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente